Tribunal: TJPA
Processo: 0844019-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844019-32.2021.8.14.0301

APELANTE: CLEBER VILELA FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, rejeitando alegações de onerosidade excessiva e de abusividade na capitalização de juros, além de reconhecer a inadimplência e a validade da relação contratual.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a prescrição da pretensão autoral; (ii) definir o termo inicial e a eventual interrupção do prazo prescricional; e (iii) avaliar se houve omissão quanto à análise da exigibilidade da obrigação e aplicação do art. 189 do Código Civil.

III.

Razões de decidir

3.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em embargos de declaração, nos termos do art. 193 do CC e da jurisprudência do STJ, desde que não tenha havido deliberação anterior expressa ou implícita.

4.

A análise da prescrição no presente caso não implica reexame de matéria preclusa, pois o tema não foi decidido no acórdão embargado, configurando omissão passível de correção.

5.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados da data da exigibilidade do crédito, que, no caso concreto, se deu em outubro de 2018 com a resilição contratual.

6.

A interrupção da prescrição ocorreu com o ajuizamento da ação em julho de 2021, sendo suprida a citação formal pelo comparecimento espontâneo do réu em setembro de 2023, nos termos dos arts. 239, § 1º, e 240 do CPC.

7.

Não houve omissão quanto à exigibilidade da obrigação, uma vez que o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência da relação jurídica, o inadimplemento contratual e a validade dos encargos cobrados.

IV.

Dispositivo

8.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, contudo, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEBER VILELA FIGUEIREDO DA SILVA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26417346 assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, afastando a alegação de onerosidade excessiva e indeferindo o pedido de revisão contratual.

2. O banco apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de inovação recursal quanto à alegação de abusividade da capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal na alegação de abusividade da capitalização de juros;

(ii) aferir a existência de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas aptas a ensejar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inovação recursal deve ser acolhida, pois a capitalização de juros não foi objeto de impugnação na contestação, tratando-se de alegação inédita em sede recursal.

4. A autora comprovou a contratação, uso do cartão de crédito e inadimplência do devedor, sendo lícita a cobrança dos valores, especialmente porque não houve impugnação às despesas nem divergência quanto ao endereço das faturas.

5. A alegação de onerosidade excessiva é genérica e desacompanhada de prova específica. A diferença entre o valor judicialmente cobrado e o ofertado em acordo não configura, por si, abusividade.

6. A mera existência de proposta com desconto não invalida os encargos contratualmente pactuados, ausente prova de cláusulas abusivas.

7. O réu, intimado para especificar provas, quedou-se inerte, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Eventual falha técnica atribuída ao antigo patrono deve ser resolvida em sede própria, não interferindo no mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.013, § 1º.

Em suas razões recursais, O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre três pontos que reputa essenciais:
(i)
a definição do termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à cobrança fundada em contrato de cartão de crédito;
(ii)
a inexistência de interrupção válida da prescrição, sob o argumento de que a citação somente se concretizou por comparecimento espontâneo em setembro de 2023, e não por citação pessoal anterior; e
(iii)
a exigibilidade da pretensão autoral, requerendo pronunciamento específico quanto à aplicação do art. 189 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

O caso discutido se refere a ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, cujo inadimplemento ensejou a propositura da demanda pela instituição financeira. O Juízo de primeiro grau reconheceu a validade da dívida e condenou o réu ao pagamento, decisão essa confirmada pelo Tribunal em sede de apelação, que negou provimento ao recurso, mantendo o julgado por seus próprios fundamentos.

O acórdão embargado foi no sentido de manter íntegra a sentença que reconheceu a existência de relação contratual válida, inadimplência comprovada e ausência de provas quanto à onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, afastando ainda a inovação recursal quanto à capitalização de juros.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que, embora a matéria relativa à prescrição da pretensão autoral não tenha sido suscitada na apelação, trata-se de questão de ordem pública, conforme o art. 193 do Código Civil.

Assim, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça — no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.306.554/PR
[2]
— é juridicamente viável a apreciação do tema em sede de embargos de declaração, desde que não tenha havido preclusão consumativa, ou seja, decisão anterior expressa ou implícita sobre o ponto.

Como a prescrição não foi objeto de deliberação no acórdão embargado, admite-se sua análise excepcional neste momento processual, a fim de suprir possível omissão sobre matéria de ordem pública.

Todavia, no mérito, não assiste razão ao embargante.

De início, quanto ao prazo prescricional aplicável, é correto afirmar que se trata de relação obrigacional fundada em contrato escrito, de trato sucessivo, regida pelo art. 206, §5º, I, do Código Civil, o qual estabelece prazo de cinco anos. Contudo, a fixação do termo inicial do prazo não pode ser tratada de forma abstrata e genérica, devendo considerar as particularidades do caso concreto.

No presente feito, restou demonstrado que a relação contratual entre as partes persistiu até pelo menos outubro de 2018, quando se efetivou a resilição contratual, fato que marca o momento de exigibilidade do crédito.

Quanto à alegação de ausência de interrupção da prescrição, também não há respaldo. Nos termos do art. 240 do CPC, o prazo prescricional é interrompido com a propositura da ação, desde que haja posterior citação válida. Ainda que a citação pessoal não tenha se concretizado de imediato, o comparecimento espontâneo do réu aos autos, ocorrido em setembro de 2023, supre a ausência de citação formal e produz os mesmos efeitos da citação válida, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Isso implica a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento, que se deu em julho de 2021.

Portanto, mesmo considerando o termo inicial da prescrição em outubro de 2018, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do quinquênio legal, afastando qualquer possibilidade de extinção da pretensão autoral por prescrição.

Por fim, quanto à alegação de omissão sobre a exigibilidade da obrigação ou aplicação do art. 189 do Código Civil, também não procede. O acórdão embargado enfrentou de forma integral e coerente o mérito da controvérsia, reconhecendo a existência da relação jurídica, o inadimplemento do contrato e a validade dos encargos cobrados.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para acrescer à fundamentação do acórdão embargado as razões que justificam a não ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Contudo, mantenho integralmente a conclusão do julgado embargado,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

[2]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DO URETER DURANTE CIRURGIA DE EXTIRPAÇÃO DO ÚTERO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. O entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição.
Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de erro médico na conduta do ora agravante e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e o dano sofrido pela ora recorrida.

4. No caso, a modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Belém, 01/07/2025